Tribunal: STF
Processo: RE 1377947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Apelo extremo do Ministério Público provido. Competência para processar e julgar ação penal contra autoridade com prerrogativa de foro. Descontinuidade do mandato. Suposto crime cometido em mandato anterior e já encerrado. Instrução processual encerrada perante o Tribunal a Quo por ocasião do declínio da competência. Prorrogação da competência para prosseguir na persecução penal do agravante. Garantia da efetividade da jurisdição. Orientação firmada pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na AP nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Agravo regimental não provido.